Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. O Autor, em contrarrazões à Apelação interposta pela Ré, suscita preliminar de inovação recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo a Ré/Apelante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre a referida preliminar. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator